Tribunal: TJMT
Processo: 8010000-83.2017.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Reclamação proposta por EMANOEL CILMAR DA SILVA em face de B2W COMPANHIA DIGITAL.
Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei 9.099/95.
FUNDAMENTO e DECIDO.
A análise do mérito resta prejudicada, dada a inépcia da inicial.
Pois bem, note-se do ID.19486176, que o arquivo da petição inicial encontra-se corrompido, motivo pelo qual fora intimada a parte Reclamante para que no prazo de 05 dias colacionasse aos autos a petição inicial, contudo, este manteve-se inerte conforme certidão id.28491186.
Deste modo, no caso em tela, muito embora fosse o caso de indeferimento da inicial, esta, equivocadamente, foi recebida. Assim, não seria mais o caso de utilizar-me dos artigos 485, inciso I, e 330, parágrafo único, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, mas sim de extinguir o presente processo sem resolução de mérito, vez que ausentes as condições da ação.
POSTO ISTO, e após a intimação realizada no id. Para que fosse realizada a a juntada da petição inicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe os artigos 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei no 9.099/95, art. 55).
Aguarde-se o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso; transcorrido em branco, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se definitivamente os autos do processo.
Intime-se. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora